Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ATO ILÍCITO. PALAVRAS DEPRECIATIVAS. AMBIENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega ausência de ato ilícito e sustenta que a ação ajuizada é fruto de retaliação da autora, ora recorrida, por ter sido demitida, visando obter dinheiro de uma briga que ocorreu em um recinto fechado e sem a presença de testemunhas. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, bem como, a condenação da autora por litigância de má fé.
3. Consta dos autos, conforme se infere das provas colacionadas, que a réu/recorrente proferiu palavras depreciativas dirigidas à autora, com nítida intenção de ofendê-la. Registre-se que os xingamentos ocorreram em ambiente de trabalho.
4. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
5. A injúria comprovada nos autos lesiona o direito da personalidade daquele que a sofreu, ainda mais quando em seu ambiente de trabalho, a amparar a condenação por danos morais, visto que configurado o dever de indenizar, em razão da presença dos elementos da responsabilidade civil.
6. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que faça de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
9. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra no caso os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, ou conduta fraudulenta.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).